Tribunal: TJDFT
Processo: 0743929-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743929-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ERNANE SILVA ALMEIDA, SEBASTIANA ROSA PORTUGAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0703212-95.2019.8.07.0019, proposto por ERNANE SILVA ALMEIDA e SEBASTIANA ROSA PORTUGAL em desfavor do agravante. Nos termos da decisão (IDs 244869025 e 248978542 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau deixou de apreciar impugnação à penhora de imóvel, apresentada pelo agravante, ao argumento de que a defesa seria intempestiva. Em suas razões recursais (ID 77124294), o agravante alega que, na origem, o d. Juízo de primeiro grau deferira a penhora de imóvel de sua propriedade, tendo sido o termo de penhora de ID 235690981 (na origem) publicado em 29/05/2025. Afirma que apresentou sua impugnação em 23/06/2025, nos termos da petição de ID 240311443. Acrescenta que o d. Magistrado a quo deixou de apreciar a impugnação ao fundamento de que o prazo de 15 (quinze) dias teria iniciado na data da publicação da decisão que deferiu a penhora e não da data da publicação do auto ou termo de formalização da penhora. Contra esta decisão, o agravante ofereceu embargos de declaração, que foram rejeitados. Assim, sustenta que o prazo para impugnação à penhora somente se inicia após a publicação do termo de penhora (ID 235690981 na origem) que, no caso dos autos, teria sido lavrado em 22/05/2025 e publicado em 29/05/2025, de modo que sua impugnação, oferecida em 23/06/2025, seria tempestiva. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da impugnação à penhora de ID240311443 e seguintes (na origem, com a consequente determinação de apreciação das teses de defesa. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 76583876). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 13:31:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora